Tribunal: TJES
Processo: 5010637-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Liberdade Provisória; Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010637-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA COTTS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA
S
NÃO APRECIADA
S
EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE ÀQUELE IMPOSTO.
F
IXAÇÃO DE REGIME ABERTO.
NECESSIDADE. PENA IGUAL A 04 ANOS.
S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
HABEAS CORPUS

CONCEDIDO
DE OFÍCIO.

1
. Se ainda não houve exame dos pedidos pelo Juízo da Execução, inviável o pronunciamento desta Corte sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício.

3. As peculiaridades do caso concreto recomendam a alteração do regime de pena a ser cumprido pela paciente.

4.
Habeas Corpus
não conhecido, todavia concedida a ordem, de ofício, para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena da paciente para o aberto, de acordo com as prescrições do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
e, ainda,
nos termos do artigo 44, do mesmo diploma legal, substitu
ir
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração mas de ofício conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010637-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA COTTS
PACIENTE: LUCIANE MOREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

Advogados do(a) IMPETRANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, FRANCISCO FERREIRA COTTS - RJ89299
Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, FRANCISCO FERREIRA COTTS - RJ89299

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANE MOREIRA DOS SANTOS
, sentenciada em cumprimento de pena, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP), dano (art. 163, do CP) e incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES.

Alega a impetração, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, ao argumento de que esta
faz
jus à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, na medida em que a sua pena passou a ser de 04 (quatro) anos de reclusão. É o que busca através do presente.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da prisão domiciliar, alegando que a paciente tem uma filha de 11 (onze) anos de idade.

Todavia, ao que se vê, os dois pedidos formulados, merecem análise pelo Juízo da Execução, já que se referem à reprimenda definitiva e, por isso, lá deverão ser processados e julgados.

Assim, a presente impetração não deverá ser conhecida, seja pela indicação errônea da autoridade coatora (que deve ser o MM. Juiz da Execução), seja pela supressão de instância, haja vista ter trazido fatos novos não analisados pelo Juízo competente.

Por outro lado, não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente, em caso de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifiquei ser o caso dos autos.

Ora, como informado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (id. 4552033), que oficiou nos autos da ação penal (autos nº 0001015-53.2015.8.08.0010), na fase de conhecimento, a paciente foi condenada pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e a 09 (nove) meses de detenção, pelo cometimento dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) E dano (art. 163, do CP), em regime semiaberto.

Prossegue relatando que, sendo interposto recurso de apelação pela defesa da paciente, esse TJES deu parcial provimento ao apelo, afastando a condenação referente ao delito de ameaça (art. 147, do CP), em virtude do reconhecimento da prescrição, redimensionando a pena para 06 (seis) meses de detenção, em relação ao delito de dano (art. 163, do CP), e mantendo a sanção de 04 anos de reclusão, em relação ao delito de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a”, do CP).

Após, a defesa opôs embargos de declaração, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de dano (art. 163, do CP), o que restou acolhido por esta Corte de Justiça, que manteve, então, apenas a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, relativa ao delito de incêndio qualificado,
porém, deixou de rever e fixar o regime de cumprimento de pena
.

Tais informações estão confirmadas nas peças acostadas a presente impetração, sendo certo que faltou a nova definição do regime de pena a ser cumprido pela condenada, ora paciente.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO D
A IMPETRAÇÃO
, contudo,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO,
para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena da paciente para o aberto, de acordo com as prescrições do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda, nos termos do artigo 44, do mesmo diploma legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem de ofício.

É como voto.